Tribunal: TJDFT
Processo: 0747021-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747021-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAMILA LEITE COSTA REU: CONDOMINIO DA GALERIA NOVA OUVIDOR D E S P A C H O Por meio da petição de ID 55985305 a parte requerente reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça a fim de se eximir do pagamento das custas finais (IDs 55689592 e 55679007). Não obstante, cabe ressaltar que a prestação jurisdicional já se exauriu com o trânsito de julgado da decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 54177519), conforme certificado no ID 55532515. Portanto, nada a prover quanto ao requerimento ora deduzido. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator